Tribunal: TJES
Processo: 0017267-80.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017267-80.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDA FELICIANA DE ASSIS
APELADO: JADER NOGUEIRA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES SACADOS AO CLIENTE - DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A autora ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado, porquanto seu patrono teria se apropriado, indevidamente, dos valores levantados em demanda trabalhista, fatos incontroversos nos autos.

2 - Os danos morais foram devidamente reconhecidos pelo julgador a quo, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, “tanto mais porque a relação firmada era baseada em confiança e a demandante precisou se valer de outro patrono para reaver aquilo que é seu de direito, após anos de demanda trabalhista”.

3 - Embora constatada a lesão aos direitos da personalidade, não cuidou a autora de revelar fatos concretos capazes de exasperar o quantum, sendo certo que o fato de tratar-se de verba alimentar foi devidamente considerado pelo julgador a quo, consoante fundamentos expostos na sentença.

4 - Sobre a rubrica em discussão deverão incidir juros de mora desde a citação, pela SELIC, sem cumulação com correção monetária, extirpando esta última da sentença, sob pena de bis in idem.

5 - Não há falar em sucumbência recíproca, na exata medida em que a autora pleiteou a reparação pelos danos materiais e a indenização pelos danos morais, pedidos que foram integralmente acolhidos, ainda que, quanto ao último, em montante inferior ao postulado, sendo mister a reforma do capítulo sentencial.

6 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017267-80.2020.8.08.0035

APELANTE: GERALDA FELICIANA DE ASSIS

APELADO: JADER NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Geralda Feliciana de Assis em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança c/c indenizatória ajuizada em face de Jader Nogueira e outro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos à devolução dos valores sacados de forma indevida, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 9061374 pretende a autora, inicialmente, a majoração da indenização extrapatrimonial, porquanto houve a retenção, pelo patrono, de verba alimentar.

Sustenta, ainda, que o juízo a quo deixou de fixar os juros moratórios incidentes sobre a verba.

Por fim, afirma que não houve sucumbência recíproca, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A autora, aqui apelante, ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o apelado Jader, porquanto este teria se apropriado, indevidamente, dos valores levantados em demanda trabalhista.

Quanto aos danos materiais, não houve controvérsia nos autos.

Os danos morais, por seu turno, foram devidamente reconhecidos pelo julgador
a quo
, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, “
tanto mais porque a relação firmada era baseada em confiança e a demandante precisou se valer de outro patrono para reaver aquilo que é seu de direito, após anos de demanda trabalhista
”.

Almeja a recorrente, contudo, a sua majoração, o que, adianto, não merece prosperar.

E isso porque, embora constatada a lesão aos direitos da personalidade, não cuidou a autora de revelar fatos concretos capazes de exasperar o
quantum
, sendo certo que o fato de tratar-se de verba alimentar já foi devidamente considerado pelo julgador na origem, consoante fundamentos expostos na sentença.

Entendo que a importância fixada cumpre as finalidades do instituto, sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

Apelação –
Ação de indenização por dano moral e material – Contrato de honorários advocatícios – Ausência de repasse de valores ao cliente
– Sentença de procedência – Insurgência da ré (herdeira do causador do dano). Antes tudo, esclarece-se que o polo passivo, depois de deferida a habilitação, é constituído apenas pela única herdeira do falecido (e não pelo espólio). Gratuidade da justiça – A apelante requereu a concessão do benefício ao juízo de primeiro grau, mas não chegou a ser apreciado – Portanto, houve deferimento tácito, o que circunstancialmente se acolhe, segundo entendimento jurisprudencial sobre o tema. 2. Dano material - Contratado para representar o autor em ação previdenciária, o ex-advogado (pai da recorrente) levantou valores naquela demanda, porém, deixou de repassar corretamente a quantia que seria devida ao cliente, após a dedução dos honorários pactuados – Pelo contrário, segundo a prova dos autos, tentou ludibriar o cliente, fazendo-o assinar recibo de quitação, que não corresponde com a verdade – Somente com a intervenção de novos advogados, contratados pelo autor, este recebeu, extrajudicialmente, parte de seu crédito (R$ 6.219,00), mas sem a correção monetária – Quanto ao restante, embora o ex-advogado, em contestação, tenha alegado que já pagou os outros dois mil reais, quando do levantamento dos valores (em 2016), nada se provou nesse sentido, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC – Comprovado prejuízo material, mantém-se o desfecho condenatório.
3. Dano moral – Ocorrência – Na espécie, a situação vivenciada pelo apelado (autor) ultrapassa o simples aborrecimento, dissabor ou mero descumprimento contratual - O ex-advogado abusou da confiança recebida, e tentou apropriar-se indevidamente de recursos que pertenciam ao autor, valendo-se, inclusive, de meio ardiloso - Tal situação ofende os direitos da personalidade do autor, que tinha legítima de expectativa de que seu advogado faria de tudo para melhor representá-lo, e não o prejudicar - Demais disso, para resolução do problema, o autor teve que despender tempo, energia e recursos, o que revela a perda do tempo útil – Indenização fixada em R$ 5.000,00, bem atende aos contornos do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade de proporcionalidade – Trata-se de valor suficiente para fazer frente ao binômio sancionamento e compensação, sem causar enriquecimento indevido à vítima - Por isso, a quantia não merece modificação.
4. Observação final: a responsabilidade da ré/apelante, herdeira do causador dos danos, fica limitada às forças da herança, nos termos do art. 1.792, do CC/02. Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001184-69.2019.8.26.0434; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024).

APELAÇÃO.
Reparação de danos. Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Retenção indevida e demora injustificada no repasse de valores levantados pelos advogados à cliente. Dano moral caracterizado
. Abuso e quebra da confiança e boa-fé. Postura evasiva apresentada pelos corréus Miguel e Erika que, além de não terem prestado contas, depositaram judicialmente o crédito da autora concomitantemente à contestação.
Situação que, no caso concreto, extrapola o mero dissabor ou desgosto cotidiano. Arbitramento do valor da indenização em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000728-32.2023.8.26.0450; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024).

Apelação. Ação de reparação por danos materiais e morais. Prestação de serviços de advocacia
. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar em parte. Réu-Apelado que foi condenado a ressarcir as autoras-Apelantes na quantia de R$ 96.995,40, por retenção indevida de valores levantados no processo nº 1008278-53.2015.8.26.0161.
Transtornos causados às autoras-Apelantes que transcendem o mero aborrecimento. Necessidade de contratação de advogado para ajuizar ação judicial a fim de reaverem aquilo que lhes pertencia. Perda do tempo útil. Eventual rejeição de dano moral que significa premiar o devedor inadimplente. Quebra de confiança e falha no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Frustração de expectativas das constituintes. Descumprimento de dever ético-profissional. Ausência de boa-fé. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença reformada em parte
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034357-43.2023.8.26.0564; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2024; Data de Registro: 31/05/2024).

Assiste-lhe razão, contudo, com relação aos demais argumentos ventilados, sendo certo que, em se tratando de responsabilidade contratual, sobre a rubrica em discussão deverão incidir juros de mora desde a citação, pela SELIC, sem cumulação com correção monetária, extirpando esta última da sentença, sob pena de bis in idem.

Por fim, não há falar em sucumbência recíproca, na exata medida em que a autora pleiteou a reparação pelos danos materiais e a indenização pelos danos morais, pedidos que foram acolhidos, ainda que, quanto ao último, em montante inferior ao postulado, sendo mister a reforma do capítulo sentencial.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe a agravante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur).
” (AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora, para fixar os juros de mora incidentes sobre os danos morais, bem como atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)